Tribunal: STF
Processo: ARE 1227231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, pelo óbice da Súmula 279. (eDOC 14)
    A agravante sustenta que as balizas fáticas da questão estão corretamente expostas no acórdão recorrido, de modo que a controvérsia recursal consistiria unicamente em aferir a correção da solução jurídica dada ao caso. (eDOC 17)
    A parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. (eDOC 21)
    Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a solução da controvérsia não demanda revolvimento do acervo fático-probatório, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do eDOC 14, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “CERCEAMENTO DE DEFESA - Inadmissibilidade - Prova produzida no processo que é suficiente para possibilitar a entrega da prestação jurisdicional - Preliminar rejeitada. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Demanda ajuizada pelo Ministério Público - Pretensão de abstenção da utilização do aparelho ceratômetro/queratômetro e da realização de exames de acuidade visual - Procedência parcial do pedido - Inconformismo de ambas as partes - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Defesa do direito à saúde pública e à saúde dos consumidores - Legitimidade do parquet patente - Conduta averiguada de exercício de prática irregular pela pessoa física técnica em óptica e optometria - Legitimidade passiva configurada - Preliminares afastadas - Vedação aos optometristas de realização de exames e consultas optométricas e prescrição de lentes corretivas, atos privativos de médicos - Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego que ampliou o rol de atividades de competência do optometrista que contraria os Decretos n. 20.931/1932 e 24.492/1934, os quais foram revogados pelo Decreto n. 99.678 e posteriormente revigorados pelo Decreto de 12 de julho de 1991 - Requerida que possui o aparelho em seu estabelecimento comercial e defende a tese de regularidade na utilização como técnica em óptica - Proibições que também se aplicam ao técnico em óptica - Apreensão do aparelho discutido e da tabela de optotipo/acuidade visual, contudo, que se mostra desnecessária - Determinação acertada de apreensão tão somente em caso de descumprimento da ordem judicial de obrigação de não fazer - Sentença mantida- Recursos desprovidos. Preliminares afastadas e recursos desprovidos.” (eDOC 10, p. 56)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XIII; 127, caput; e 129, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a ilegitimidade do Ministério Público para propor a demanda, pois esta não visaria à proteção de direitos difusos ou coletivos, mas, sim, de direitos individuais homogêneos disponíveis. (eDOC 12, p. 9)
    Sustenta-se, no mérito, que não haveria vedação legal para o técnico em ótica manejar o aparelho em questão, sendo-lhe permitido utilizá-lo no exercício de sua atividade, o que não implicaria a realização de consultas médicas nem o fornecimento de receitas. (eDOC 12, p. 12)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público. Demanda que vise a impedir a prática de atos relativos ao cuidado com a saúde, oferecidos ao público em geral, contém-se dentro do objetivo constitucional do Ministério Público, de promover a ação civil pública para a proteção do direito coletivo à saúde (art. 129, III, da CF).
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA IRREGULAR. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO URBANÍSTICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação. Precedentes. (...)”. (ARE 1.168.710 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Competência da Justiça do Trabalho. Direitos relativos à saúde, higiene e segurança do trabalho. Legitimidade do Ministério Público. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, compete à Justiça do Trabalho julgar ação civil pública na qual se discute questões relativas à saúde, à higiene e à segurança do trabalho. 2. Também, esta Corte já se pronunciou no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos (RE nº 631.111/GO-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki). (...)”. (ARE 1.090.128 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2018)
    No mérito, o Tribunal de origem consignou que seria vedado ao técnico em ótica, ou optometrista, a realização do exame através do aparelho ceratômetro, por tratar-se de atividade privativa de médico, tendo em vista o disposto nos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:
    “Conforme se infere da documentação acostada aos autos, a ré tem habilitação na área de técnico em óptica e optometria (fls. 183) e sua regularidade técnica está demonstrada pelo certificado reproduzido às fls. 193.
    Entretanto, nos termos dos Decretos 20.931/1932 e 20.492/1934, é vedado aos optometristas a realização de exames e consultas optométricas, bem como a prescrição de utilização de lentes corretivas, pois esses atos são privativos de médicos.
    Registre-se que, apesar da argumentação da ré, no sentido de que nunca exerceu as atividades de optometrista, limitando-se a atuar como técnica em óptica, fato é que possui o aparelho ceratômetro/queratômetro em seu estabelecimento comercial. Além disso, em sua manifestação, defende a possibilidade de sua utilização no exercício de sua atividade profissional, sob o fundamento de que inexiste vedação legal e sua formação lhe daria permissão de operar referido equipamento.
    Todavia, a vedação das práticas tidas como privativas de médicos certamente abrangem ambas as atuações: seja como técnico em óptica, seja como optometrista. Aliás, a restrição é imposta a toda e qualquer pessoa que não tenha formação no curso de medicina”. (eDOC 10, p. 61)
    Registre-se que, em sessão virtual finalizada em 26.6.2020, esta Corte apreciou a ADPF 131, de minha relatoria, ocasião na qual assentou que os Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Na oportunidade, conclamou-se ao legislador que, diante do recrudescimento da capacidade técnico-científica da atividade do optometrista, regulamente a profissão dado o fato de o próprio Estado fomentar essa atividade com o reconhecimento de cursos de graduação para os tecnólogos e bacharelados.
    A esse propósito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão:
    “Assim, concluo que a atual disciplina legislativa foi recepcionada pelas Constituições posteriores à edição dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, inclusive a CF/1988, até o surgimento de tecnólogos ou bacharéis em optometria, apelando ao legislador que, em face de fatos supervenientes e estudos renovados, possa concluir pela necessidade premente de regulamentação para a categoria, orientada por imperativos de qualificação profissional e respeito à saúde pública”.
    Assim, embora tenha sido feito um apelo ao legislador para que seja atualizada a legislação sobre a matéria, a ADPF 131 foi julgada improcedente reconhecendo que os Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 foram recepcionados pela Constituição, de modo que o acórdão recorrido, ao aplicar os referidos diplomas ao caso concreto, não divergiu do entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constate do eDOC 14, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 11, p. 4), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente